Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. ALÍQUOTA DE ICMS. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO. LEI DISTRITAL No 5.005/2012 ALTERADA PELA LEI No 6.375/2019. ATO NORMATIVO ABSTRATO. LEI EM TESE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 266 DO STF.
1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
2. É incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese (STF, Súmula no 266). Precedentes.
3. Preliminar acolhida. Segurança denegada. Recurso prejudicado.